Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA EM AUDIÊNCIA. PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO ATO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Tendo a fase de conhecimento sido encerrada por meio de acordo do qual não participou o agravado, que não estava presente à audiência nem se encontrava representado por advogado, sendo sequer mencionado seu nome dentre os obrigados, é patente a sua ilegitimidade passiva para responder ao cumprimento de sentença.

2. Agravo de instrumento não provido.